Tribunal: TJSP
Processo: 1003079-58.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Preliminar de ilegitimidade passiva e passiva arguida pela requerida – Inocorrência – Mérito – Falha na prestação do serviço – Clonagem de chip da linha telefônica móvel da autora Eutalia, que deu ensejo à prática de estelionato, com pedido de transferência de valores – Incumbência da parte requerida em agir com diligência necessária para evitar

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Preliminar de ilegitimidade passiva e passiva arguida pela requerida – Inocorrência – Mérito – Falha na prestação do serviço – Clonagem de chip da linha telefônica móvel da autora Eutalia, que deu ensejo à prática de estelionato, com pedido de transferência de valores – Incumbência da parte requerida em agir com diligência necessária para evitar fraudes – Dano moral – Configuração – Redução do seu valor. Apelo da corré Maria Madalena – Pedido de reconhecimento de legitimidade ativa – Não configuração – Inexistência de relação jurídica entre coautora e a requerida.
Apelo da ré parcialmente provido e recurso da autora improvido.